Tribunal: TJBA
Processo: 8015831-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015831-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERALDINA MARIA DA CONCEICAO e outros (4) Advogado(s): ARQUIMEDES GEAN OLIVEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: MUNICIPIO DE CORONEL JOAO SA Advogado(s):EDUARDO BORGES DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. FUNDAMENTO LEGAL DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. EXISTÊNCIA DE OUTRO ÓBICE QUE EXIGE INSTRUÇÃO APROFUNDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em análise 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual os impetrantes, servidores do magistério municipal, requerem a ampliação da carga horária de 20 para 40 horas semanais, com os reflexos financeiros correspondentes. A decisão agravada baseou-se no § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009. Os Agravantes alegam a inconstitucionalidade do dispositivo e sustentam o preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível deferir liminar para ampliação de carga horária em mandado de segurança, à luz da inconstitucionalidade declarada pelo STF do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009; e (ii) saber se estão presentes, neste momento processual, os requisitos legais e fáticos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. III. Razões de decidir 3. O fundamento legal que embasou o indeferimento da liminar (art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009) não se sustenta, pois foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4296. 4. Apesar disso, subsiste óbice à concessão da medida, pois a análise do pedido depende da verificação de requisitos legais específicos previstos na legislação municipal, tais como a compatibilidade de horários, a existência de vaga, a obediência a critérios objetivos e a ausência de preterição de outros servidores. 5. Tais elementos exigem análise da documentação administrativa detalhada, incompatíveis com o deferimento da liminar na via estreita do mandado de segurança. 6. Ademais, documentos apresentados fora do momento processual adequado não podem ser considerados para a formação do juízo recursal, nos termos do art. 1.017 do CPC. 7. O indeferimento da liminar não impede futura concessão do direito pleiteado, caso comprovados os requisitos em momento oportuno. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A inconstitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, declarada pelo STF, afasta a vedação legal à concessão de liminar, mas não supre a necessidade de demonstração do preenchimento dos requisitos legais e fáticos para a medida. 2. A ausência de elementos suficientes sobre a compatibilidade de horários, critérios objetivos e regularidade administrativa justifica a manutenção da decisão que indeferiu a liminar". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.017, 1.026, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, §2º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, §3º; Lei do Município de Coronel João Sá nº 250/2007 Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4296, Data de Julgamento: 09/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015831-63.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Veraldina Maria da Conceição e outros e Agravado Município de Coronel João Sá, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer do agravo de instrumento e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator